Tribunal: TJMT
Processo: 0009548-17.2010.8.11.0002
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOSÉ ADALBERTO SGUAREZI E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GOSSO

Número do Protocolo: 15066/2017
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.
2 - O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15.
3 – O despacho citatório interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único do CTN, com redação dada pela LC 118/05, que se aplica aos casos em que o despacho tenho ocorrido posteriormente à entrada em vigor da referida lei complementar.

APELANTE(S):
JOSÉ ADALBERTO SGUAREZI E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GOSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por José Adalberto Sguarezi e Outro(s) em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos nos autos dos Embargos à Execução Fiscal propostos contra o Estado de Mato Grosso, que objetivavam ver reconhecida a prescrição do débito.
Nas razões do recurso, os apelantes reafirmam a ocorrência da prescrição intercorrente em relação aos sócios da empresa executada, ressaltando que os atos supervenientes praticados após a citação da empresa devedora não têm o condão de suspender ou interromper o lapso prescricional em relação aos responsáveis solidários e, portanto, deve ser reconhecida a prescrição.
Pedem, assim, o provimento do apelo, para reformar a sentença, no sentido de julgar procedentes os pedidos.
Em contrarrazões (fls. 403-406) o Estado de Mato Grosso defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Sem manifestação ministerial, em razão da natureza da matéria.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Na origem, a empresa Refrigerantes União S/A, e Rozali Elza Sguarezi, Vandir Jorge Sguarezi, José Adalberto Sguarezi e Terezinha Sguarezi, ajuizaram Embargos à Execução Fiscal em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, no mérito, a prescrição da dívida, considerando que o fato gerador nasceu no ano de 1998 e a constatação de que os sócios José e Vandir só foram incluídos na lide em 23.11.2006, além da prescrição intercorrente, uma vez que a citação só se efetivou recentemente (ação ajuizada em 11.5.2010); e a ilegitimidade de parte em relação às sócias Rozali e Terezinha, sob o argumento de que não são responsáveis pelas dívidas da empresa, por não terem vínculos de responsabilidade pela parte tributária.
Alegaram a nulidade do lançamento fiscal por não discriminar a causa do fato gerador e a base de lançamento, salientando, ainda, que não ocorre no caso dos autos a responsabilidade fiscal a título de tributo por substituição, pois o ICMS se torna devido com a circulação da mercadoria, sendo inconstitucional e, portanto, nula qualquer exigência feita antes; bem como o excesso de execução, ante a cobrança de juros de juros, correção de correção e multa de multa.
O Juiz acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva em relação a Rozali Elza Sguarezi e a Terezinha Sguarezi, declarando extinto o processo sem resolução do mérito em relação a elas. Por outro lado, julgou improcedentes os Embargos em relação à empresa Refrigerantes União S. A., Vandir Jorge Sguarezi e José Adalberto Sguarezi, que, irresignados, interpuseram recurso de apelação.
Pois bem.
A alegação posta no apelo é a insistência pretensão de que seja reconhecida a prescrição, sob o argumento de que houve pedido de redirecionamento da execução fiscal em 21/09/2006, ou seja, após mais de 05 (cinco) anos da data da citação da empresa executada.
Ocorre, entretanto, que não há que se falar em prescrição, na espécie.
Basta ver que, conforme consta à fl. 180 dos autos da execução fiscal, que os apelantes já constavam na CDA desde o ano de 2002, para recolhimento do ICMS, com fatos geradores ocorridos em 01/98 a 08/98, em atenção à decisão administrativa n. 049/2002, que determinou a retificação da CDA para inclusão dos sócios José Adalberto Sguarezi e Vandir Jorge Squarezi (fls. 181/182). Logo após, em setembro de 2002, a empresa apelante informou o Juízo acerca da realização de aordo de parcelamento do débito (fls. 224), o que, como é sabido, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, e, consequentemente, do prazo prescricional, que volta a correr apenas com o inadimplemento do acordo.
Outrossim, como bem ressaltou a Procuradoria-Geral do Estado, se há procedimento de compensação em trâmite, não havia outra medida para ser tomada pelo exequente que não fosse o pedido de suspensão do processo. Isto porque o parcelamento e a compensação em trâmite são causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a teor do art. 151, VI, do CTN, somente extinguindo a execução quando finalizada. Em outras palavras, somente é possível considerar extinto o crédito após o fim do procedimento de compensação, após a constatação pela Administração Tributária, de que as dívidas se compensaram, não restando qualquer resíduo a ser pago pelo devedor.
Esse é, aliás, o entendimento desta Câmara, senão, vejamos:
DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.
O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15.
Sentença anulada. Recurso provido. (N.U 0009206-03.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ANÁLISE ADMINISTRATIVA PENDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. “Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução”.
2. Se pendente a análise administrativa do pedido de compensação tributária, não há que se falar em extinção do crédito tributário, devendo a execução fiscal permanecer suspensa. (N.U 0004258-18.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020) (destaquei)

Fato é que, após o inadimplemento, arquivou-se o processo de compensação, em novembro de 2004 (fls. 281) e a Fazenda deu prosseguimento à execução fiscal, quando requereu a citação dos ora apelantes.
O despacho citatório, de 23/11/2006 (fl. 288) interrompeu a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único do CTN, com redação dada pela LC 118/205, que se aplica aos casos em que este despacho tenha ocorrido posteriormente à entrada em vigor da referida lei complementar.
Aliás, relevante ressaltar que esse entendimento está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LC 118/2005. INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO COM O ART. 219, § 1º, DO CPC. RECURSO ESPECIAL 1.120.295-SP, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 106/STJ.
1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.120.295-SP, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, consignou entendimento segundo o qual o art. 174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1º do art. 219 do CPC, de modo que, "se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição", salvo se a demora na citação for imputável ao Fisco.
2. Na hipótese, conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, a Execução Fiscal foi ajuizada antes do termo final do prazo prescricional, e a demora da citação ocorreu por falha exclusiva do mecanismo judiciário. Assim, o efeito interruptivo da citação deve retroagir à data da propositura da ação. Inteligência da Súmula 106/STJ. Precedentes do STJ.
3. Ademais, o afastamento da Súmula 106-STJ requer inevitavelmente o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7-STJ.” (REsp 1102431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1.2.2010). (destaquei)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 5.012 - SE (2011/0069184-5) RELATOR : MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA AGRAVANTE : ESTADO DE SERGIPE PROCURADOR : JOSÉ ALCIDES VASCONCELOS FILHO E OUTRO(S) AGRAVADO : PINGUIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERANTES LTDA ADVOGADO : JOSÉ HUNALDO SANTOS DA MOTA DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo ESTADO DE SERGIPE de decisão que inadmitiu recurso especial, manifestado com base no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado (fl. 194e): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DA LC 118/05. APLICAÇÃO DA ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 174 DO CTN. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINÍCIO DO QUINQUÍDIO. INOCORRÊNCIA DE OUTRA CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O recurso especial teve seu seguimento negado pela incidência da Súmula 7/STJ (fls. 233/235e). O agravante, entretanto, não impugnou, como lhe competia, o fundamento da decisão agravada, uma vez que apenas reiterou as razões de seu inconformismo (fls. 239/256e). Na hipótese, caberia ao agravante demonstrar que a análise de seu recurso especial não implicaria no reexame das questões fáticas, o que, efetivamente, não ocorreu. Como cediço, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, nos termos do inciso I do § 4º do art. 544 do CPC, atraindo, ainda, por analogia, a Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." Nesse sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. 1. O agravante, nas razões do agravo, deixou de impugnar especificamente a fundamentação da decisão agravada, razão pela qual não é possível conhecer do recurso, ante o disposto no art. 544, § 4º, I, do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 37.511/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 8/10/12) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPOSENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ. ART. 544, § 4º, I, 2ª PARTE, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de impugnação específica do fundamento adotado na decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula 182/STJ. 2. O agravante não infirmou, de forma incisiva e específica, o fundamento da decisão que inadmitiu seu recurso especial, limitando-se a aduzir que a Súmula 83 do STJ seria inaplicável ao caso. 3. É dever do agravante demonstrar o desacerto do Magistrado ao fundamentar a decisão impugnada, atacando especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, nos termos do art. 544, § 4º, I, 2ª parte, do CPC, o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial têm conteúdo genérico. 4. A inobservância dessa exigência conduz ao não conhecimento do recurso de agravo, ante a incidência, por analogia, da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 189.381/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 26/9/12) Ante o exposto, nos termos do art. 544, § 4º, I, do CPC, não conheço do agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2013. MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA Relator (STJ - AREsp: 5012 SE 2011/0069184-5, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Publicação: DJ 28/06/2013)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 422.888 - SE (2013/0365047-3) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ARACAJU PROCURADOR : FLORA AUGUSTA VARELA ARANHA E OUTRO(S) AGRAVADO : LAPRODENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - MICROEMPRESA ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Especial (art. 105, III, "a" e "c", da CF) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DA LC 118/05. APLICAÇÃO DA ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 174 DO CTN. CITAÇÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINÍCIO DO QUINQUÊNIO, ANTE A INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. À luz da legislação vigente à época do despacho que determinou a citação, considera-se interrompida a prescrição "pela citação pessoal feita ao devedor" (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, antes da alteração efetuada pela LC 118/2005). 2. No caso concreto, houve a interrupção do prazo prescricional em 13/03/2001, com a citação da executada, reiniciando-se sua contagem ante a inércia da Fazenda Pública, por mais de 11 (onze) anos, não promoveu qualquer diligência eficaz. Precedentes do STJ. 3. Recurso improvido. Decisão unânime. O agravante, nas razões do Recurso Especial, sustenta que ocorreu, além de divergência jurisprudencial, violação do art. 174 do CTN, sob o argumento de que a interrupção da prescrição ocorreu no momento em que proferido o despacho citatório, já na vigência da LC 118/2005. Houve juízo de admissibilidade negativo na instância de origem, o que deu ensejo à interposição do presente Agravo. É o relatório. Decido. Os autos foram recebidos neste Gabinete em 4.11.2013. A irresignação não merece acolhida. Consoante o acórdão recorrido, o despacho que determinou a citação foi proferido em 7.12.2000 (fl. 110), antes portanto da vigência da LC 118/2005. Desse modo, não há falar em interrupção da prescrição pelo despacho citatório. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. PRECEDENTES. 1. A prescrição, posto referir-se à ação, quando alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme cediço na jurisprudência do Eg. STJ. 2. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80, consoante entendimento originário das Turmas de Direito Público, não podia se sobrepor ao CTN, por ser norma de hierarquia inferior, e sua aplicação sofria os limites impostos pelo artigo 174 do referido Código. 3. A mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado, sob o enfoque supra, não produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4º, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 4. O processo, quando paralisado por mais de 5 (cinco) anos, impunha o reconhecimento da prescrição, quando houvesse pedido da parte ou de curador especial, que atuava em juízo como patrono sui generis do réu revel citado por edital. 5. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 6. Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação. 7. É cediço na Corte que a Lei de Execução Fiscal - LEF - prevê em seu art. 8º, III, que, não se encontrando o devedor, seja feita a citação por edital, que tem o condão de interromper o lapso prescricional. (Precedentes: RESP 1103050/BA, PRIMEIRA SEÇÃO, el. Min. Teori Zavascki, DJ de 06/04/2009; AgRg no REsp 1095316/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 12/03/2009; AgRg no REsp 953.024/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 15/12/2008; REsp 968525/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ. 18.08.2008; REsp 995.155/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ. 24.04.2008; REsp 1059830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ. 25.08.2008; REsp 1032357/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ. 28.05.2008); 8. In casu, o executivo fiscal foi proposto em 29.08.1995, cujo despacho ordinatório da citação ocorreu anteriormente à vigência da referida Lei Complementar (fls. 80), para a execução dos créditos tributários constituídos em 02/03/1995 (fls. 81), tendo a citação por edital ocorrido em 03.12.1999. 9. Destarte, ressoa inequívoca a inocorrência da prescrição relativamente aos lançamentos efetuados em 02/03/1995 (objeto da insurgência especial), porquanto não ultrapassado o lapso temporal quinquenal entre a constituição do crédito tributário e a citação editalícia, que consubstancia marco interruptivo da prescrição. 10. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 999.901/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 10/06/2009). Diante da clareza do acórdão recorrido, no que se refere ao momento em que o despacho citatório foi proferido, é preferível acreditar que a tese defendida no Recurso Especial tenha ocorrido por lapso da representante processual da parte. Ressalto, contudo, que nova insurgência do agravante pode configurar litigância de má-fé. Por tudo isso, com fulcro no art. 544, § 4º, II, "a", do Código de Processo Civil, nego provimento ao Agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 06 de novembro de 2013. MINISTRO HERMAN BENJAMIN Relator (STJ - AREsp: 422888 SE 2013/0365047-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 13/11/2013)

Em suma, não há que se falar em ocorrência da prescrição, na hipótese, porque, como bem resumido pelo apelado: o crédito restou constituído definitivamente em 30/01/1999, termo inicial para a fluência do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da Execução Fiscal. Ajuizada a execução fiscal, em agosto de 2000 e realizado o acordo de parcelamento em setembro de 2002, o prazo prescricional permaneceu suspenso até novembro de 2004. Ordenada a citação dos apelantes, em 23/11/2006 – período posterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2002, interrompeu-se a prescrição, antes do quinquênio legal.
Diante do exposto, e não havendo motivos de fato ou de direito capazes de ensejar reforma da sentença, nego provimento ao recurso, para mantê-la pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR